Tribunal: TJDFT
Processo: 0046196-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição intercorrente ocorre se houver desídia do exequente em adotar as providências necessárias à satisfação do seu crédito no prazo legal.

2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo prescricional intercorrente.

3. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (Agrg no Ag 1.372.530/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, dje 19.5.2014).

4. Apelação não provida. Unânime.